Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – SELIC A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, conforme o art. 2o da mesma Emenda, "sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados". Assim, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$ 2.460,52 à parte autora, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensora dativa, ante a insuficiência de defensores públicos atuantes perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. As razões recursais não infirmam a decisão condenatória proferida.
4. Restou comprovada a nomeação e atuação da parte autora como defensora dativa, ante a ausência de defensores públicos. Sua atuação deve ser remunerada, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em consonância com outros Precedentes desta Turma: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
5. Por outro lado, o valor dos honorários advocatícios foi estabelecido por sentença proferida na ação específica de cobrança dessa verba sem incidência dos consectários legais (correção monetária e juros) senão a partir do seu arbitramento. A parte autora requereu fosse estabelecido o valor equivalente a 30% do valor da causa patrocinada, com incidência das verbas acessórias desde 09/12/2021, data em que foi nomeada, o que daria R$2.460,52, quando da propositura da ação.
6. Com respeito ao entendimento adotado na origem, a obrigação de pagamento foi constituída no momento da prolação da sentença. E como tal, deve ser atualizada a partir daquela data pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
7. O valor de R$2.175,00 encontra-se adequado e proporcional para o trabalho realizado como advogado dativo, porque tomado como referência a tabela da OAB e porque inexistente simplicidade ou complexidade que justificasse valor menor ou maior.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar em parte a sentença e fixar o valor dos honorários advocatícios devidos à recorrida em R$2.175,00, o qual deverá ser atualizado pela SELIC a partir da prolação da sentença.
9. Sem custas, ante a isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios porque ausente recorrente vencido.